Tribunal: STF
Processo: HC 256114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo de Freitas Pinheiro Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 213.341/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o livramento condicional da paciente foi indeferido. 



    Neste writ, a defesa, em síntese, sustenta que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício do livramento condicional. Destaca que possui bom comportamento carcerário, comprovado por atestado idôneo, e a falta grave que lhe é imputada já foi superada pelo tempo, não podendo servir de óbice à sua liberdade.



    Requer, ao final, a concessão do benefício de livramento condicional.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 105, II, A, DA CF. PRECEDENTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA INSTÂNCIA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 10)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior,  no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Reafirmo que o recurso ordinário não é cabível contra decisões terminativas, mas apenas contra decisões denegatórias, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (RHC n. 143.516/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/6/2021). 



    Conforme explicitei na decisão monocrática, a Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. 



    Em suporte: AgRg no RHC n. 183.244/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/11/2023; AgRgno HC n. 767.936/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJede 17/11/20 23; AgRg no HC n. 843.602/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 846.353/DF, Ministro Rogerio SchiettiCruz, Sexta Turma, DJe de 18/10 /2023. 



    Assim, inviável inaugurar a análise dos requisitos para o livramento condicional nesta Instância Superior”. (e-doc. 10, p. 2)



    Pelo que há no julgado, o Superior Tribunal de Justiça sequer examinou a tese apresentada pela defesa, de modo que a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)   



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)  



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente